Tribunal: TJSP
Processo: 1003143-11.2025.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido em ação de obrigação de fazer, determinando a manutenção do plano de saúde pelo prazo mínimo de 24 meses para garantir tratamento de menor portadora de doença grave.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) cerceamento de defesa e sobrestamento do feito; (ii) manutenção indevida do plano de saúde por falta de informação e alegação de fraude na contratação.
III. Razões de Decidir
3. As preliminares de cerceamento de defesa e sobrestamento não foram acolhidas, pois o juiz é o destinatário das provas e os Recursos Especiais mencionados não tratam da questão dos autos.
4. A manutenção do plano de saúde é necessária para garantir a continuidade do tratamento da menor, conforme legislação consumerista e precedentes do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A rescisão unilateral de plano de saúde em situação de tratamento médico é vedada, conforme interpretação extensiva do art. 13, parágrafo único, III, da Lei no 9.656/98. 2. A manutenção do vínculo contratual deve perdurar enquanto necessário o tratamento médico.
(TJSP; Apelação Cível 1003143-11.2025.8.26.0161; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2026; Data de Registro: 04/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Alvaro Passos

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/02/2026

Data de publicação:

04/02/2026

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido em ação de obrigação de fazer, determinando a manutenção do plano de saúde pelo prazo mínimo de 24 meses para garantir tratamento de menor portadora de doença grave.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i)

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido em ação de obrigação de fazer, determinando a manutenção do plano de saúde pelo prazo mínimo de 24 meses para garantir tratamento de menor portadora de doença grave.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) cerceamento de defesa e sobrestamento do feito; (ii) manutenção indevida do plano de saúde por falta de informação e alegação de fraude na contratação.
III. Razões de Decidir
3. As preliminares de cerceamento de defesa e sobrestamento não foram acolhidas, pois o juiz é o destinatário das provas e os Recursos Especiais mencionados não tratam da questão dos autos.
4. A manutenção do plano de saúde é necessária para garantir a continuidade do tratamento da menor, conforme legislação consumerista e precedentes do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A rescisão unilateral de plano de saúde em situação de tratamento médico é vedada, conforme interpretação extensiva do art. 13, parágrafo único, III, da Lei no 9.656/98. 2. A manutenção do vínculo contratual deve perdurar enquanto necessário o tratamento médico.